Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-45.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Fato do produto. Consumidor demandante que reclama a composição dos danos em razão da constatação de mola metálica e arruela plástica no produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda., que insiste na arguição de ilegitimidade

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Fato do produto. Consumidor demandante que reclama a composição dos danos em razão da constatação de mola metálica e arruela plástica no produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da corré Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda., que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" indenizatório. APELAÇÃO da corré Victor Guedes, Indústria e Comércio S.A., que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova pericial, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. APELAÇÃO da corré Cargill Agrícola S.A., que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova pericial, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: Legitimidade passiva da corré Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda. bem reconhecida na sentença. Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva e solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Responsabilidade civil objetiva da Fabricante, Fornecedora e Distribuidora por danos causados ao consumidor em razão de defeitos decorrentes da fabricação de produtos, "ex vi" do artigo 12 do mesmo "Codex". Restituição dos valores pagos pelos azeites e pelo tratamento odontológico realizado pelo autor que era mesmo de rigor. Prova constante dos autos, formada por documentos, fotografias e Laudo Pericial realizado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística, convincente quanto ao nexo causal entre o defeito do produto objeto de discussão e a ocorrência do abalo moral sofrido pelo autor, que foi submetido à situação de desespero, de angústia e de repugnância ao notar a presença de corpo estranho no alimento, além do risco à saúde e integridade física. Violação ao direito fundamental à alimentação adequada que, conforme recente entendimento pacificado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, implica dano extrapatrimonial "in re ipsa", sequer dependendo da efetiva ingestão do alimento impróprio ao consumo. Dever de indenizar configurado. Indenização moral arbitrada em R$ 8.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*